Tribunal: STF
Processo: RE 77289
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
PURGAÇÃO DA MORA. LOCAÇÃO REGIDA PELO D. 24.150. O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NA LOCAÇÃO A QUE SE REFERE O
D. 24.150/34, O LOCATARIO NÃO PODE PURGAR A MORA. INAPLICAVEL O ART.
5. DA L. 5.344/67, MANTEM-SE A SÚMULA 123. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.